Tribunal: STF
Processo: AI 830812
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CF/88: OFENSA INDIRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAIOR: INEXISTÊNCIA.



    1. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula STF 279.



    2. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário.



    3. O acórdão recorrido contém motivação suficiente e adequada. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.